Tribunal: STF
Processo: HC 204350
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luana Grilo Correa, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 676.643/SP.
    O impetrante sustenta ser o caso de mitigação do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Afirma que a paciente foi presa em flagrante, ante a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
    Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal, porque a decisão por meio da qual imposta a custódia seria desprovida de fundamentação apta a justificá-la.
    Diz viável a prisão domiciliar, em razão de filhos menores de 2 (dois) e 10 (dez) anos de idade.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva da paciente seja convertida em prisão domiciliar com a entrega do passaporte.
    Examinados os autos, decido. 
    Anoto que esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 676.643/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De toda sorte, o Juízo processante, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, consignou:
    “Na espécie, a autuada é reincidente em crime doloso, declarou possuir endereço no exterior – o que denota a possibilidade de evasão distrito da culpa -, além de ter sido pega com expressiva quantidade de entorpecentes, os quais, ao que tudo indica, seriam distribuídos numa festa na residência dela, local em que, aparentemente, a prole também reside”(Doc. 7 fl.60, grifos originais)
    Logo, a menção de que a paciente utilizaria casa, onde reside com os filhos menores, como local para a prática de crimes revela que a integridade física dos mentores seria posta em risco. 
    Essa circunstância, portanto, afasta a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar à paciente, pois, na esteira da jurisprudência da Corte, 
    “[a] decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora não combina com situações de prática criminosa no recinto doméstico, porque o interesse do menor, então, não está resguardado pela presença da paciente, dando-se a presunção contrária. A prática de delito de tamanha gravidade no espaço doméstico é o contrário do que se busca para o menor em sua convivência familiar.” (HC nº 165.662-AgR/PR, Segunda Turma, Relatora para acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/11/20)
    Perfilhando esse entendimento:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – ‘BOCA DE FUMO’ – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime.” (HC nº 168.900/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/12/19 – grifos nossos)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente